Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-42.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CREDITAMENTO – Pretensão da embargante à produção de prova pericial contábil – Ocorrência – Controvérsia da demanda que gravita em torno da legitimidade do creditamento realizado pela parte, motivo pelo qual a prova pericial se justifica – Correspondência entre os arquivos magnéticos e os créditos aplicados nas GIAS – Precedentes desta C. Câmara que

Ementa:
TRIBUTÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CREDITAMENTO – Pretensão da embargante à produção de prova pericial contábil – Ocorrência – Controvérsia da demanda que gravita em torno da legitimidade do creditamento realizado pela parte, motivo pelo qual a prova pericial se justifica – Correspondência entre os arquivos magnéticos e os créditos aplicados nas GIAS – Precedentes desta C. Câmara que demonstra a discordância da motivação empregada pelo r. juízo 'a quo', que considera que o descumprimento da forma de apresentação exigida pela legislação tributária (CAT no 17/99) equivale à sua não apresentação – Fundamento sem aptidão para esvaziar o interesse da parte – Sentença anulada para a reabertura da fase de instrução – Recurso da executada provido, para tanto; prejudicado o da FESP.